Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-63.2022.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-63.2022.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE DOLO. PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECEBIMENTO DO VALOR MUTUADO. DESCONTO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de audiência de instrução não se sustenta quando os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos apresentados pelo réu, são suficientes para o julgamento da lide.

2. Comprovada a contratação do empréstimo consignado por meio de instrumento contratual assinado, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária em benefício da própria, afasta-se a tese de inexistência de relação jurídica.

3. A mera alegação de erro ou dolo, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para infirmar a validade do contrato celebrado, especialmente quando a autora admite o recebimento dos valores.

4. Inexistindo ato ilícito, inexiste também o dever de indenizar por danos morais, bem como o direito à repetição do indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé do fornecedor.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000077-63.2022.8.05.0234, sendo apelante,
MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES
e apelado,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25